Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-06.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000797-06.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDIONE ZUFFO CANCI - CPF: 023.346.979-66 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000797-06.2021.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

EDIONE ZUFFO CANCI

Recorrido(s):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora superada a questão inerente ao correto endereço da parte autora, verifica-se que, de fato, não houve regular notificação prévia para constituir o Recorrente em mora, tornando-se, portanto, por indevida a busca e apreensão realizada a pedido da Recorrida.

Via de consequência, tem-se pela existência do ato ilícito e do próprio dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
observando que o veículo permaneceu em posse da instituição financeira por curto espaço de tempo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugna pela necessidade de reforma do
decisum
, na medida em que a busca e apreensão do veículo se deu de forma indevida, o que implicou em danos morais a serem indenizados.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O presente caso versa sobre
indenização por danos morais, afirmando a parte Recorrente que sofrera busca e apreensão indevida de veículo que estava em sua posse.

Pois bem. Em que pese reste por superada a questão inerente à inexatidão do endereço da parte autora, onde, acertadamente, observou o Juízo
a quo
que, atualmente, esta reside na Rua Itanhangá, S/N, Quadra 50, Lote 28, Parque das Araras, Lucas do Rio Verde/MT, o que, em tese, elidiria qualquer irregularidade quando da notificação enviada em indicada moradia, tem-se que permanece ausente a prévia constituição do devedor em mora, o que torna por indevida a busca e apreensão então noticiada nos autos.

Explico:

Muito embora tenha a instituição financeira direcionado a notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora no endereço correto, verifica-se que a correspondência não foi entregue ao destinatário, sendo acusado pelos correios o seguinte status: “entrega interna não autorizada”.

Ora, tão logo o retorno negativo da correspondência, este decorrente de questões internas do correio, a instituição financeira promoveu o protesto do débito, sendo a intimação da parte Recorrente realizada, a seu pedido, via edital, isto, sem qualquer outra diligência da Recorrida para que fosse realizada a necessária prévia notificação regular do devedor em mora, promovendo-se, em consequência, a busca e apreensão.

Logo, tem-se que a busca e apreensão se deu de forma ilícita, uma vez que ausente a prévia notificação do devedor, tal como assim determina o § 2.o, do artigo 2.o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004.

Saliento que, a ilicitude em relação a busca e apreensão foi inclusive reconhecida pelo Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo demandante (Feito no 1016932-68.2020.8.11.0000), onde este logrou por reaver o bem, frente ao seu parcial provimento.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando que o veículo permaneceu em posse da instituição financeira por curto espaço de tempo,
pouco mais de um mês
.

Por fim, por corolário lógico, resta por afastada a litigância de má-fé por parte do demandante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021